Tribunal: TJBA
Processo: 8012304-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012304-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALADIA SILVEIRA DAMASCENA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SILVEIRA DAMACENA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

A2

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de inadmissibilidade, por não enquadramento da matéria no rol do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que defere prova pericial, à luz do art. 1.015 do CPC, bem como se há urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol legal.

III. Razões de decidir: O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido. O deferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses legais expressas de recorribilidade imediata. A aplicação da taxatividade mitigada, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ, exige demonstração concreta de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese. A produção de prova pericial e o prosseguimento do feito não configuram situação de urgência apta a afastar a regra da irrecorribilidade imediata. A matéria pode ser oportunamente arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, sem prejuízo ao direito da parte. Inexistindo urgência qualificada, deve ser mantida a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8012304-06.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
ALADIA SILVEIRA DAMASCENA

e como agravado
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL,
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA